Tribunal: TRF3
Processo: 5025255-20.2018.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
128/236)

5025255-20.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE.

1. O art. 619 do Código de Processo penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

2. O exame dos votos proferidos no julgamento do writ revela que a Turma, à unanimidade, corroborou o cabimento das medidas previstas nos arts. 319, I, II, III, VI e VIII, e 320, ambos do Código de Processo Penal, então fixadas em caráter liminar a favor do embargante, que foram e continuam sendo capazes de acautelar a ordem pública e o processo de origem, e, no tocante à fiança, a decisão colegiada foi expressa ao afirmar que "o Ministro Gilmar Mendes indeferiu o pedido de extensão formulado em favor do paciente no habeas corpus no 164.140/SP, o que é mais um fator a demonstrar sua necessidade e pertinência".

3. Higidez de t

Inteiro teor:
128/236)

5025255-20.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE.

1. O art. 619 do Código de Processo penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

2. O exame dos votos proferidos no julgamento do writ revela que a Turma, à unanimidade, corroborou o cabimento das medidas previstas nos arts. 319, I, II, III, VI e VIII, e 320, ambos do Código de Processo Penal, então fixadas em caráter liminar a favor do embargante, que foram e continuam sendo capazes de acautelar a ordem pública e o processo de origem, e, no tocante à fiança, a decisão colegiada foi expressa ao afirmar que "o Ministro Gilmar Mendes indeferiu o pedido de extensão formulado em favor do paciente no habeas corpus no 164.140/SP, o que é mais um fator a demonstrar sua necessidade e pertinência".

3. Higidez de todas as cautelares fixadas a favor do paciente, cuja situação fática foi adequadamente analisada nesta Corte, sem qualquer relação de prejudicialidade com decisões outras que tenham beneficiado eventuais corréus. Disso não se extrai, como quer o embargante, omissão no julgado, retando claro que ele trata como omissão seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento, para que o caso em tela seja novamente apreciado e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes. Nesse sentido: STJ, EERESP 2017.02.49736-3, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE DATA: 19/12/2019.

4. Embargos de declaração rejeitados.

HABEAS CORPUS (307) No 5025255-20.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: AMILTON BUTINHOLI

IMPETRANTE: TAMARA DE PAULA RODRIGUES, AURELIO PAJUABA NEHME, LUCAS SILVEIRA PORTES

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120, AURELIO PAJUABA NEHME - MG81446, TAMARA DE PAULA RODRIGUES - MG145529

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO FAKE MONEY

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5025255-20.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: AMILTON BUTINHOLI

IMPETRANTE: TAMARA DE PAULA RODRIGUES, AURELIO PAJUABA NEHME, LUCAS SILVEIRA PORTES

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120, AURELIO PAJUABA NEHME - MG81446, TAMARA DE PAULA RODRIGUES - MG145529

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO FAKE MONEY

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de embargos de declaração (ID 92527061) opostos pelo paciente, em face do acórdão no qual esta Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus a seu favor, confirmando a decisão liminar que determinou sua soltura e mantendo as medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, III, VI e VIII, e no art. 320, todos do Código de Processo Penal, em substituição à sua prisão preventiva (ID 90792556).

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissões na decisão colegiada, vez que em sua fundamentação deixou de enfrentar a questão acerca da decisão liminar, mais benéfica, concedida pelo Supremo Tribunal Federal ao corréu Paulo Roberto Brunetti, que apenas o proibiu de manter contato com os demais investigados e de deixar o País, arguindo que sua situação "é de menor importância considerando a do beneficiado pela decisão da suprema corte".

Aduz, outrossim, que tal qual o corréu Gustavo Pequito encontra-se afastado da organização criminosa, conforme registro em carteira de trabalho, no qual “teve seu contrato de trabalho com a empresa BRUNETTI & DIAS PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS rescindido formalmente em 01 de março de 2014, não mantendo qualquer vínculo com as referidas empresas desde então”, logo, faz juz à mesma decisão que beneficiou o corréu Gustavo Pequito, que teve sua prisão revogada sem a imposição de qualquer medida cautelar alternativa.

O embargante suscita, ainda, que "é idoso (65 anos), tecnicamente primário (nunca fora condenado em nenhum processo), e é portador de doença grave, conforme devidamente comprovado, e possui residência fixa, e NECESSITA DOS RECURSOS RECOLHIDOS A TÍTULO DE FIANÇA PARA SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA”.

Por isso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com efeitos infringentes. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5025255-20.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: AMILTON BUTINHOLI

IMPETRANTE: TAMARA DE PAULA RODRIGUES, AURELIO PAJUABA NEHME, LUCAS SILVEIRA PORTES

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120, AURELIO PAJUABA NEHME - MG81446, TAMARA DE PAULA RODRIGUES - MG145529

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO FAKE MONEY

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): O art. 619 do Código de Processo penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

No caso, não há omissão a ser suprida.

O exame dos votos proferidos no julgamento do writ revela que a Turma, à unanimidade, corroborou o cabimento das medidas previstas nos arts. 319, I, II, III, VI e VIII, e 320, ambos do Código de Processo Penal, então fixadas em caráter liminar a favor do embargante, que foram e continuam sendo capazes de acautelar a ordem pública e o processo de origem.

Ademais, no tocante à fiança, a decisão colegiada foi expressa ao afirmar "o Ministro Gilmar Mendes indeferiu o pedido de extensão formulado em favor do paciente no habeas corpus no 164.140/SP, o que é mais um fator a demonstrar sua necessidade e pertinência".

Portanto, ao contrário do alegado, não se omitiu o colegiado sobre a questão, confirmando a higidez de todas as cautelares fixadas a favor do paciente, cuja situação fática foi adequadamente analisada nesta Corte, sem qualquer relação de prejudicialidade com decisões outras que tenham beneficiado eventuais corréus.

Disso não se extrai, como quer o embargante, omissão no julgado, como bem ressaltou o Procurador Regional da República Márcio Domene Cabrini (ID 94390770):

[N]ão se extrai das razões de embargos de declaração nenhum vício no acórdão. A irresignação dos impetrantes restringe-se com o próprio mérito da decisão que impôs ao paciente a medida cautelar de fiança. (...)

O acórdão recorrido, portanto, não padece de qualquer vício sanável por meio dos aclaratórios, na justa medida em que a matéria tida como omissa foi enfrentada por este Colegiado de maneira clara e coerente, sem obscuridades, omissões ou contradições.

Assim, resta claro que o embargante trata como omissão seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento, para que o caso em tela seja novamente apreciado e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 2. De fato, verifica-se violação do art. 1.022 do CPC na decisão embargada, especificamente quanto à ocorrência de erro material, e não de contradição conforme alegado pela parte embargante. Assim, fica excluída do acórdão objurgado a seguinte disposição: "que foi contrário aos interesses da parte ora embargante". 3. A ocorrência de erro material, porém, em nada altera as conclusões da decisão objurgada, pois constato que não se configura a existência de omissão, contradição, obscuridade, uma vez que foi julgada integralmente a lide e solucionada a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. 5. Embargos de Declaração acolhidos tão somente para corrigir erro material, sem a concessão de efeitos infringentes.

(STJ, EERESP 2017.02.49736-3, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE DATA: 19/12/2019)(destaquei)

Dessa forma, não há omissão a ser suprida.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE.

1. O art. 619 do Código de Processo penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

2. O exame dos votos proferidos no julgamento do writ revela que a Turma, à unanimidade, corroborou o cabimento das medidas previstas nos arts. 319, I, II, III, VI e VIII, e 320, ambos do Código de Processo Penal, então fixadas em caráter liminar a favor do embargante, que foram e continuam sendo capazes de acautelar a ordem pública e o processo de origem, e, no tocante à fiança, a decisão colegiada foi expressa ao afirmar que "o Ministro Gilmar Mendes indeferiu o pedido de extensão formulado em favor do paciente no habeas corpus no 164.140/SP, o que é mais um fator a demonstrar sua necessidade e pertinência".

3. Higidez de todas as cautelares fixadas a favor do paciente, cuja situação fática foi adequadamente analisada nesta Corte, sem qualquer relação de prejudicialidade com decisões outras que tenham beneficiado eventuais corréus. Disso não se extrai, como quer o embargante, omissão no julgado, retando claro que ele trata como omissão seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento, para que o caso em tela seja novamente apreciado e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes. Nesse sentido: STJ, EERESP 2017.02.49736-3, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE DATA: 19/12/2019.

4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.